Tribunal: TJBA
Processo: 8002931-33.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002931-33.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, FELIPE MORAIS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Recurso de agravo interno em apelação. Policial militar. Promoção à graduação de 1º Sargento. Súmula 85 do STJ. Prescrição. Inocorrência. Efetivação da promoção por ressarcimento de preterição na seara administrativa. Efetiva existência de demanda penal. Atuação administrativa com alicerce no artigo 130, V, do Estatuto dos policiais militares. Danos morais não demonstrados. Diferenças remuneratórias devidas. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a apelação manejada contra sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito quanto ao pedido de obrigação de fazer e indenização material, reconhecendo a prescrição do pleito de indenização por danos morais. Ação ajuizada por policial militar contra o Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à promoção à graduação de 1º Sargento PM, com pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição quanto ao direito à promoção por ressarcimento de preterição e às diferenças remuneratórias; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da preterição.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição do fundo de direito não incide em casos de trato sucessivo, nos quais a Administração Pública omite-se na concessão da promoção devida, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

4.

A legislação estadual (Lei 7.990/2001) estabelece como impedimento à promoção a existência de ação penal em curso, não se configurando afronta à moralidade administrativa no caso concreto, pois constatada a efetiva existência de processo penal em tramitação.

5. O
reconhecimento da existência de impedimento à promoção do servidor não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, pois a Administração Pública atuou conforme previsão legal ao obstar a promoção até o trânsito em julgado da ação penal, existindo ainda o estabelecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição.

6.

O direito à promoção por ressarcimento de preterição foi reconhecido administrativamente e efetivado em 2020, razão pela qual, neste ponto, inexiste o interesse agir que sirva de alicerce para o provimento jurisdicional.

7.
Reconhecida a extinção da demanda criminal, sem a responsabilização do servidor, faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, a serem apuradas em liquidação, com compensação das parcelas já quitadas administrativamente. Precedentes dessa Egrégia Corte.

8.
Detectado o alicerce para modificação do julgado e acolhimento, em parte, do pedido autoral, cumpre efetivar a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Diante da iliquidez da condenação, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada em sede de liquidação, com observância do teor do artigo 85, §§3º e 4º do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de agravo interno provido parcialmente, para dar provimento parcial ao recurso de apelação, reconhecendo o direito do autor, ora agravante, à percepção das diferenças remuneratórias, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, mediante apuração em liquidação, com a devida compensação das parcelas adimplidas administrativamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002931-33.2020.8.05.0191
, em que figuram como agravante
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
e como agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.